Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704620-46.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MARIA REGINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BMG, ora réu/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de revisão de taxa anual de juros c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos. proposta em desfavor de MARIA REGINA DA SILVA, ora autora/apelada. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 43223586, esta relatoria determinou que a parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, do CPC). Porém, transcorreu in albis o prazo para a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 44073407. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 44073407). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo se impõe como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 16:18:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora